Tribunal: STF
Processo: AI 713748
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de peça essencial. Súmulas nºs 288 e 639 da Corte. Precedentes.



    1. A certidão de publicação do acórdão proferido em sede de embargos declaratórios é peça de traslado obrigatório, necessária à verificação da tempestividade do recurso extraordinário, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência das Súmulas nº 288 e 639 desta Corte.



    2. É da jurisprudência da Corte que incumbe exclusivamente à agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto a este Supremo Tribunal.